Tribunal: TJDFT
Processo: 0743467-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelações cíveis. Preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de preclusão. Rejeição. Fraude bancária. Inexistência de relação jurídica. Falha na prestação do serviço. Fortuito interno. Negativação e protesto indevidos. Pagamento realizado para levantamento da restrição. Repetição do indébito em dobro. cabimente. Danos morais devidos. Valoração. Juros moratórios sobre os danos morais. Termo inicial. Evento danoso. Honorários sucumbenciais devidamente arbitrados. Recurso do banco desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, a falha do serviço bancário por fortuito interno, bem como condenou o banco à repetição do indébito em dobro, uma vez que o autor foi compelido ao pagamento da dívida inexistente para lograr êxito no levantamento da anotação em cadastros de inadimplentes, ao pagamento de indenização por danos morais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% da condenação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o recurso interposto pela instituição financeira observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) incide preclusão quanto às alegações genéricas de omissão e incoerência suscitadas em grau recursal; (iii) a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação do serviço; (iv) estão presentes os requisitos para a repetição do indébito em dobro; (v) o dano moral está configurado diante da negativação e do protesto indevidos; (vi) o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (vii) os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso; e (viii) o percentual dos honorários sucumbenciais deve ser elevado.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso do Banco de Brasília S.A. apresenta impugnação específica e detalhada aos fundamentos da sentença, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Rejeita-se a preliminar de preclusão das alegações genéricas de omissão e incoerência, uma vez que não há impedimento para que tais questões sejam suscitadas em sede recursal, especialmente quando relacionadas à fundamentação da sentença, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
5. A ausência de comprovação, pela instituição financeira, da adoção de mecanismos eficazes para prevenir fraudes caracteriza falha na prestação do serviço, enquadrando-se a situação como fortuito interno, inerente à atividade bancária.
6. No caso concreto, a negativação e o protesto indevidos levaram o consumidor ao pagamento de quantia que não lhe era exigível, com o objetivo de regularizar seu cadastro e cancelar as restrições, estando devidamente comprovado o desembolso por meio de boleto emitido pela própria instituição financeira.
7. Verificada a cobrança indevida e inexistente a hipótese de engano justificável, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. A configuração do dano moral decorre da inscrição indevida em cadastros restritivos e do protesto da dívida, bem como da necessidade de dispêndio de valor significativo e do tempo útil do consumidor para solucionar situação criada pela falha do fornecedor.
9. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos deste e. Tribunal.
10. Tratando-se de responsabilidade civil de natureza extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.
11. A fixação dos honorários sucumbenciais observou os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo cabível, na espécie, apenas a majoração em grau recursal, em atenção ao disposto no § 11 do mesmo dispositivo legal.
IV. Dispositivo
12. Apelação do banco desprovida. Apelação do consumidor parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CDC, arts. 14, § 3o, I e II, 42 e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial j. 21/10/2020 e REsp 1473393/SP, 2013/0356806-4, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04/10/2016).; TJDFT, Acórdão 2035550, Apelação Cível 0747291-43.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 20/08/2025; Acórdão 2107881, 0757796-14.2025.8.07.0016. Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 09/04/2026; TJDFT, Acórdão 2071132, 0714468-79.2025.8.07.0001. Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/11/2025; e, etc.